Tribunal: TJES
Processo: 5000942-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000942-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE VIANA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000942-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ VIANA DA SILVA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA DIAS DE CARVALHO GOMES - ES28313-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INCLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade da decisão agravada.
O argumento suscitado confunde-se com o próprio mérito recursal, que cinge-se a aferir, para fins de unificação de penas, se é possível computar na unificação de penas o apenamento decorrente de condenação não transitada em julgado. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
. Este eg. Tribunal tem entendimento sedimentado no sentido de ser possível a unificação de penas provisória e definitiva, com o objetivo de viabilizar, desde logo, a concessão de benefícios que só seriam possíveis quando da execução definitiva, como eventual detração e adequação de regime de cumprimento da pena.

3.
Recurso
conhecido e, no mérito,

im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000942-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ VIANA DA SILVA JÚNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA DIAS DE CARVALHO GOMES - ES28313-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto por
JOSÉ VIANA DA SILVA JÚNIOR
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (Id.7157895, pp. 10/11), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0000253-51.2014.8.08.0049, por meio da qual foram unificadas as penas do reeducando, inserindo-o no regime fechado.

Nas razões recursais apresentadas (Id. 7157895, pp. 01/08), a defesa pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da decisão, uma vez que afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, haja vista que foi computada no procedimento de unificação a pena de condenação não transitada em julgado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das teses recursais.

Inicialmente, a defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão impugnada, uma vez que, ao proceder à unificação das penas, inclusive com o cômputo de guia de execução provisória, o Juízo da Execução teria violado o princípio da presunção de inocência.

O argumento suscitado, no entanto, confunde-se com o próprio mérito recursal, que cinge-se a aferir, para fins de unificação de penas, se é possível computar no somatório o apenamento decorrente de condenação não transitada em julgado.

Rejeito a preliminar, portanto, haja vista que apreciarei a tese no mérito.

Também descabe falar em análise de "pedido liminar" para que conceda ao reeducando o direito a cumprimento de pena em regime menos gravoso, haja vista que não há previsão legal para concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo.

Destarte, em relação à unificação das penas, preceitua o
art. 111, parágrafo único
, da Lei nº 7.210/84, que caso sobrevenha condenação no curso da execução, compete ao juízo somar a pena imposta ao restante da que está sendo cumprida.

Por sua vez, como bem sintetizado pelo Ministério Público em contrarrazões, extrai-se da sentença condenatória prolatada na ação penal nº 0000664-68.2022.8.08.0064 que o agravante foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, oportunidade em que o juízo da condenação manteve a sua prisão preventiva, determinando, ainda, a expedição de guia de execução provisória.

Com efeito, embora não seja tema deste recurso, entendo importante consignar que recentemente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consignou que
“tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada”
(STF, HC 232759 AgR. Primeira Turma. Rel. Min. Cristiano Zanin. Julgado em 19/12/2023. Dje: 02/02/2024).

No mesmo sentido, há decisões do Superior Tribunal de Justiça sedimentando que “
A fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena
” (STJ, AgRg no HC 867635/SC. Rel. Min Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 12/12/2023. DJe: 15/12/2023).

Prosseguindo na análise do mérito, o juízo da execução recebeu a guia de execução provisória (movimento 200, do SEEU), realizando, em seguida, o procedimento de unificação.

Por outro lado, o agravante alega ser inviável a unificação das penas, pois a última condenação não transitou em julgado.

O tema em discussão não é inédito no âmbito deste eg. Tribunal,
havendo entendimento sedimentado no sentido de ser possível a unificação de penas provisória e definitiva
, com o objetivo de viabilizar, desde logo, a concessão de benefícios que só seriam possíveis quando da execução definitiva, como eventual detração e adequação de regime de cumprimento da pena. Confira-se:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS PROVISÓRIA E DEFINITIVA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sobrevindo nova condenação no curso da execução e havendo respaldo legal para a expedição de Guia de Execução Provisória em face de réu preso por sentença condenatória recorrível, deve o Juízo responsável pela Execução proceder à soma da pena dela decorrente com a restante da que está sendo cumprida, a fim de determinar o regime aplicável, a teor do disposto no mencionado artigo 111, da LEP.
2. Ademais, não merece acolhimento a tese de que a unificação da pena provisória implicaria prejuízo ao reeducando, isso porque, iniciando desde já a execução provisória da pena, poderá o reeducando atingir mais cedo o estágio para a progressão de regime e demais benefícios executórios. 3. Tampouco há que se falar que a soma provisória representa violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, restando autorizada até mesmo a progressão do regime de cumprimento da pena, consoante inteligência da Súmula nº 716, do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGexp 5014600-39.2023.8.08.0000. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 14/3/2024)

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LORRAYNE SAMILA ROSA DE SOUZA COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL Advogado do(a) IMPETRANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368 ACÓRDÃO HABEAS CORPUS – UNIFICAÇÃO DE PENAS – GUIA PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Havendo nova condenação, nos termos do que dispõe o art. 111 da LEP, deve o magistrado da execução proceder à unificação das penas, inclusive quando tratar-se de Guia Provisória.
Ordem denegada. (TJES, HC 5010494-34.2023.8.08.0000. Rel. Des. Subst.ª Claudia Vieira de Oliveira Araujo. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 01/12/2023)

Diante do exposto, conclui-se que é acertada a unificação das penas promovida pelo Juízo da Execução, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)